Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
I – Tratando-se de execução em que há indícios de omissão de patrimônio pelo executado, como forma de evitar o pagamento da dívida, razoável a intimação de cooperativa para exibição de documentos relativos a aquisição de unidades imobiliária.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.